Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735888-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZINHA COSTA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal. Na decisão de ID 63459737, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 63805851. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 64607723. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 64736085. Decido. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora